Tribunal: TCU
Processo: 016.307/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação para acompanhamento de possíveis pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessão de serviços públicos prestados no Rio Grande do Sul, em face das enchentes nessa unidade federativa.

Inteiro teor:
Acórdão 6555/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 81, inciso I, da Lei 8.443/92, em a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente; b) informar ao representante da existência dos processos TC Processo 017.224/2024-1 e TC Processo 017.223/2024-5 , que acompanham a atuação da ANTT e da Anac com relação às ações em consequência das enchentes no Rio Grande do Sul; c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 016.307/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidades: Agência Nacional de Aviação Civil; Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.